Tribunal: STF
Processo: RE 1387834
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO PELO STJ DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 



    1. O Egrégio STJ dera provimento ao Recurso Especial de LUCIANO DE ALBUQUERQUE LEAL, para restabelecer a sentença de primeiro grau quanto à possibilidade de anulação das questões 22 e 29 do certame regido pelo Edital n. 1/2009 - DPRF, de 12.08.2009, para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal no Estado do Amapá, determinando o Tribunal da Cidadania o retorno dos autos a este Regional para que: i) haja manifestação sobre a preliminar de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pela União; e ii) profira juízo de mérito sobre a suficiência da anulação das questões 22 e 29, para a nomeação, ou não, do candidato agravado.



    2. O Colendo Tribunal Superior considerou que, embora os autos tenham retornado à origem, em sede de primeiro recurso especial interposto nos presentes autos, teriam persistidos os mesmos vícios, não havendo elementos suficientes para identificar se o proveito obtido com a anulação das questões 22 e 29 seriam bastante a garantir a participação do candidato nas demais etapas do concurso e, tampouco, sua imediata nomeação no cargo. Assim, entendeu o Tribunal Superior que o acordão teria sido omisso quanto à expressa determinação do STJ no sentido de examinar o direito à nomeação do ora agravado. Por essa razão, é que retornam os autos a esta Corte.



    3. Historiando o caso de que se cuida, vê-se que se trata de demanda atualmente em fase de cumprimento de sentença, a qual findou determinando à União a nomeação do candidato, ora agravado, após certificar-se do "trânsito em julgado" de decisão proferida no âmbito do Superior de Tribunal de Justiça, no bojo do AgRg no REsp 1.487.419/PE.



    4. A Corte Cidadã havia confirmado o entendimento esposado pelo Juízo de primeira instância, no sentido de anular questões do certame a que se submetera o candidato (para o cargo de Policial Rodoviário Federal). Tal comando judicial implicaria, no entender do Juízo de origem, em direito à nomeação de Luciano Albuquerque Leal, considerando-se que ficara na 29ª colocação, apenas uma posição fora das vagas, sendo que existiriam duas vacâncias em virtude de exonerações de candidatos que estavam à sua frente na classificação final do concurso, e daí o seu possível direito subjetivo a ser nomeado no respectivo cargo de PRF.



    5. Entretanto, o julgamento do STJ, além de restabelecer o comando sentencial, fazendo prevalecer o entendimento no sentido de se anularem as questões em favor do agravado, também havia solicitado que este Tribunal se manifestasse quanto à suficiência da anulação das questões 22 e 29 para fins de possível nomeação do candidato. Tal novo julgamento acabou não se procedendo, uma vez que, com o retomo do Ofício do Tribunal da Cidadania, o Juízo de primeiro grau, ao não devolver os autos a esta Corte, procedeu ao regular processamento do feito, e, vislumbrando o trânsito em julgado da decisão do STJ, deu início à fase do cumprimento de sentença, com a intimação da União para cumprir os termos em que sentenciara (determinando a nomeação do agravado, em face do seu direito subjetivo). Então, registre-se, esta é a primeira vez que, de fato, os autos retornam a este Regional para que se apreciem e sanem as supostas dúvidas apontadas pela Corte Superior. Passo a analisá-las.



    6. Quanto à primeira questão, no que diz respeito à pretensa perda de objeto superveniente, apontada pelo candidato recorrido, inexistiu qualquer omissão por parte dos acórdãos deste Tribunal nos presentes autos, uma vez que, em sede de julgamento dos embargos de declaração, restou expressamente delineada a possibilidade de reversão dos efeitos da medida antecipatória, no bojo de sentença prolatada pelo Juízo a quo. Como se vê, não há qualquer omissão a sanar neste respeito, o que, inclusive, foi considerado pelo próprio STJ, ao afirmar ter sido a omissão "parcialmente sanada", justamente por ter suprido o vício no que diz respeito a essa afirmação do agravado, embargante à época. 



    7. Ademais, em relação ao segundo ponto, referente ao juízo de mérito acerca da suficiência da anulação das questões 22 e 29, resultando na nomeação do candidato ou não, assiste razão ao Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a saná-lo. Ora, é verdade que, em sede de cumprimento de sentença, descaberia tratar do tema, porquanto não frequentara a ação de conhecimento. Nada obstante, e como relatado acima, tal determinação do STJ, para que fosse apreciada a possibilidade de nomeação do candidato após reconhecida indubitavelmente a sua razão no que tange à anulação das questões, sequer teve o ensejo de ser analisada por esta Corte, o que deve ser levado em consideração, ainda que no momento processual mais avançado de que se cuida.



    8. Portanto, e aplicando ao caso os inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores sobre o assunto, é de rigor que se reconheça o direito subjetivo do candidato a ser nomeado no cargo de Policial Rodoviário Federal, uma vez que figurara na 29ª posição - após os acréscimos de pontuação a que fez jus e depois da exclusão de dois candidatos que não chegaram à fase de avaliação de saúde - e que provavelmente se posicionara dentro das 28 vagas disponibilizadas pelo certame para o Estado do Amapá, tendo em vista as duas posteriores vacâncias por exonerações noticiadas. Tal entendimento está afinado à jurisprudência do STJ e do STF, oque também vem sendo aplicado por este Regional. Precedentes.



    9. Embargos de declaração parcialmente providos, para sanar a omissão quanto à apreciação de direito subjetivo à nomeação do candidato, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento da União. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º, 5º , I e XXXVI, e 37, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “como a pontuação final do ora agravado acrescida por força de decisão judicial não foi suficiente para classificá-lo dentro do número de vagas para o Estado do Amapá (14 vagas + 14 vagas), a Administração pública fica impossibilitada de convocar o candidato para tomar posse no cargo almejado, sob pena de descumprir as normas editalícias que regem o certame, em detrimento dos demais candidatos que possuem nota acima do autor, não havendo que se cogitar direito subjetivo à nomeação e posse”.



    Ao final, requer o provimento do recurso “reafirmando-se a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, concluiu que o candidato passou a figurar em posição dentro das vagas disponibilizadas no edital do concurso, assentando que “é de rigor que se reconheça o direito subjetivo do candidato a ser nomeado no cargo de Policial Rodoviário Federal, uma vez que figurara na 29ª posição - após os acréscimos de pontuação a que fez jus e depois da exclusão de dois candidatos que não chegaram à fase de avaliação de saúde - e que provavelmente se posicionara dentro das 28 vagas disponibilizadas pelo certame para o Estado do Amapá, tendo em vista as duas posteriores vacâncias por exonerações noticiadas.”



    Dissentir da conclusão do Tribunal a quo demandaria uma nova análise de fatos e provas, o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator